Tribunal: TJDFT
Processo: 0710219-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 0710219-64.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) JULIANA NAZARETH REGUEIRA BURGOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0022612-47.2016.8.07.0018, inverteu o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, e facultou “ao Distrito Federal indicar no prazo de 15 dias se tem interesse na dilação probatória para se desincumbir do encargo processual imposto nesse ato”, consistente na produção de prova pericial. Em suas razões recursais (ID 15792870), o agravante narra, em síntese, que se trata de ação proposta por filho de servidor(a) público(a), na qual pleiteia o deferimento de pensão por morte, sob o argumento de que padece de moléstia incapacitante. Relata que a parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, requereu a realização perícia médica, a qual foi deferida. Contudo, afirma que alguns profissionais nomeados recusaram o encargo, de modo que o magistrado de origem proferiu a decisão ora agravada, a qual, dentre outras questões, atribuiu o ônus da perícia em questão ao Distrito Federal e determinou a inversão do ônus da prova. Alega não poder abrir mão de nenhum profissional de sua rede pública de saúde para realizar perícias judiciais, “isso tanto faticamente, dada a escassez de profissionais na rede pública, ainda mais em tempo de pandemia, quanto juridicamente, dado o impedimento que o Código de Ética Médica estabelece no sentido de vedar a realização de perícias em processos administrativos ou judiciais que façam parte a empresa ou empregador do eventual perito”. Invoca a Resolução n. 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça, regulamentada pela Portaria Conjunta n. 53/2011/TJDFT, para defender que os custos com honorários periciais devidos por beneficiários da justiça gratuita deveriam ser custeados com parcela do orçamento deste Tribunal de Justiça destinado para este fim. Argumenta que o próprio Poder Judiciário deveria suprir a recusa de profissionais nomeados pela Justiça para a realização de periciais, pois tal falha estrutural não poderia recair sobre a parte ré, que já se encontra sobrecarregada demais com as demandas urgentes de saúde da população. Defende existir regulamentação expressa acerca da realização de perícia no caso de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, que dispõe que os honorários periciais devem ser arcados pelo Tribunal de Justiça local, não havendo, sob seu ponto de vista, fundamento para inversão do ônus da prova e a designação de servidor do Distrito Federal a fim de atuar como perito judicial. Aduz que “a decisão agravada se baseia em fundamentação totalmente dissociada da causa de pedir e dos pedidos da petição inicial, uma vez que a perícia dos autos da ação de conhecimento tem por objetivo verificar se o autor/agravado é portador de doença incapacitante. Não tem nenhuma relação com erro médico e falha na prestação de serviço público de saúde”. Obtempera que o Código de Ética Médica veda que o médico realize perícia em processo administrativo ou judicial do qual seja parte o seu empregador. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão atacada até julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, requer seja provido o recurso para que seja afastada a inversão do ônus da prova deferida no processo de origem e isentado o ente público do dever de designar médico de seus quadros para realizar a produção da prova pericial. Sem preparo, diante da isenção legal da agravante (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza o Relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela (total ou parcial), a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em uma análise inicial, próprio do momento processual, tenho por presentes os requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar. A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos: De início, é necessário consignar que este juízo tem enfrentado sérias dificuldades em nomear médicos cadastrados junto a este Eg. TJDF para promoção da perícia técnica. Nestes autos já foram nomeados 06 (seis) peritos, sem sucesso. A prova técnica simplificada também frustrou-se. Assim, estimo que é caso de aplicar o art. 373, §1o, do CPC, pois as peculiaridades do caso concreto indicam que a autora não tem condição de se desincumbir do encargo processual de produzir a prova técnica necessária. Note-se que desde 14 de fevereiro de 2017 (id Num. 25703890 - Pág. 2) a parte autora e o Juízo estão tentando produzir a prova técnica pertinente, porém sem sucesso. Por tal razão, e na forma do art. 373, §1o, do CPC, presumo verdadeira a condição clínica alegada pela autora na petição inicial, especialmente no que toca a incapacidade laboral absoluta, competindo ao Distrito Federal o encargo de produzir prova em sentido diverso, se assim entender necessário. Tendo em vista a inversão do ônus da prova, faculto ao Distrito Federal indicar no prazo de 15 dias se tem interesse na dilação probatória para se desincumbir do encargo processual imposto nesse ato. Eventual inércia implicará em preclusão da faculdade processual de produzir outras provas. Com relação ao requisito probabilidade do direito, em casos semelhantes ao ora discutido, a Segunda Turma deste Tribunal decidiu no sentido de que a realização de perícia nos moldes determinados pelo Juízo de primeiro pode comprometer a imparcialidade do resultado pretendido com o trabalho pericial. Nesse sentido, confira-se julgado desta Segunda Turma Cível, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA AMBIENTAL. ÔNUS DA PROVA A CARGO DE PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO. ART. 373, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE EXCESSIVA DIFICULDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O fato de a autora ser beneficiária da gratuidade de justiça não é, por si só, fundamento suficiente para se defender a necessidade de redistribuir o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, sobretudo diante da existência de regulamentos legais que retiram da parte litigante beneficiária da justiça gratuita o encargo de pagar as custas da prova pericial. 2. Inexiste, na hipótese, peculiaridade da causa que torne impossível ou excessivamente difícil o cumprimento do encargo por parte da autora, a justificar a inversão da carga probatória prévia e abstratamente definida pelo Código de Processo Civil em seu art. 373, incisos I e II, de modo que a reforma da v. decisão é medida que se impõe. 3. Não se afigura razoável, mesmo que sob o pálio da distribuição dinâmica do ônus da prova, impor ao Estado o dever de produzir prova contra seus próprios interesses, porquanto a entidade estatal tem o dever de defender o interesse público secundário, o qual colide frontalmente com a determinação encartada nos autos de que desloque servidor de seus quadros para a produção de prova pericial. 4. Agravo conhecido e provido para reformar a v. decisão, de modo a restabelecer o ônus da prova consoante regra prevista no art. 373, caput, do CPC. (Acórdão n. 1021403, 07008721220178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigne-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. No que tange ao segundo requisito legal, do exame inicial dos autos, vislumbro risco de prejuízo ao agravante, na medida em que a não concessão do efeito suspensivo ora pleiteado e o consequente cumprimento da decisão ora combatida, no prazo assinalado de 15 (quinze) dias, conduziriam ao reconhecimento do perecimento do direito alegado pelo ora recorrente, hipótese que autoriza a suspensão do decisum impugnado, até a apreciação definitiva do recurso interposto. 3. Assim, defiro o efeito suspensivo pleiteado, para suspender a eficácia da decisão recorrida até julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 05 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...).